Tribunal: TJSP
Processo: 0036580-95.2011.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Olavo Paula Leite Rocha
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. ACOLHIMENTO PARCIAL.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos por Karina Ramos Menegazzo da Rocha e outro contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita ao espólio e determinou o recolhimento do preparo sob pena de deserção. A parte embargante alega omissão na decisão, defendendo deferimento tácito do pedido

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. ACOLHIMENTO PARCIAL.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos por Karina Ramos Menegazzo da Rocha e outro contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita ao espólio e determinou o recolhimento do preparo sob pena de deserção. A parte embargante alega omissão na decisão, defendendo deferimento tácito do pedido de justiça gratuita.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve deferimento tácito do pedido de justiça gratuita e se o diferimento das custas para o final é aplicável ao caso.
III. Razões de Decidir
3. Não houve deferimento tácito da justiça gratuita, pois a certidão apenas registrou os pedidos feitos, sem afirmar concessão.
4. O espólio não demonstrou documentalmente a insuficiência de recursos, sendo insuficiente a mera alegação dos herdeiros. O diferimento das custas para o final não se aplica, pois não se enquadra nas hipóteses legais.
IV. Dispositivo e Tese
5. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE para suprir omissão quanto ao pedido de diferimento das custas, mantendo-se a determinação de recolhimento em cinco dias.
Tese de julgamento: 1. Não há deferimento tácito de justiça gratuita sem manifestação expressa. 2. O diferimento das custas para o final requer comprovação documental de insuficiência.

Legislação Citada:
CPC, art. 1.007 e parágrafos.
Lei n.o 11.108/2003, art. 5o, incisos I a IV.